Tribunal: TJDFT
Processo: 0731525-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL CONSISTENTE NO INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DO EXAME BIOPSICOSSOCIAL PARA COMPROVAÇÃO DE DEFICIÊNCIA NO CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA, UMA VEZ QUE O LAUDO MÉDICO NÃO ATENDERIA ÀS NORMAS DO EDITAL. LEGITIMIDADE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. NÃO CONSTATADA ILEGALIDADE A VIOLAR DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
I. A autoridade titular da pasta responsável pela organização do concurso público tem legitimidade para figurar como autoridade coatora (art. 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009) no polo passivo do mandado de segurança voltado contra eventual ilegalidade perpetrada em certame promovido pela Secretaria que ocupa. Precedentes das Câmaras Cíveis do TJDFT. Rejeitada a preliminar.
II. O mandado de segurança configura remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por "habeas corpus" ou "habeas data".
III. A respectiva tutela específica exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (Lei no 12.016/2009, art. 1o), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas.
IV. Incontroverso que o laudo médico, intempestivamente apresentado pelo impetrante por ocasião da convocação para a avaliação biopsicossocial, não atendia à exigência editalícia (emissão do aludido documento, em período de, no máximo, doze meses anteriores à data de realização da avaliação biopsicossocial).
V. Não desponta ilegalidade atribuível à autoridade apontada como coatora, porque cumpriu as normas do edital do certame que visam emprestar tratamento igualitário a todos os candidatos com deficiência.
VI. “A ausência no cumprimento tempestivo de exigência de edital, como no caso em tela, não pode ser suprida judicialmente, uma vez que se traduz em tratamento desigual aos demais participantes do certame”. Precedente: do STJ, 2a Turma, RMS 40.616/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 7.4.2014.
VII. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. Denegada a segurança.